Tribunal: TJES
Processo: 5032744-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032744-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA FAE VENTURIN LOPES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE 3 HORAS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais. Em suma, narra a autora (id 48338143) que adquirira passagens aéreas para o itinerário Vitória (10:30, 19.03) – (11:30) Confins (12:50) – (15:35) Jericoacoara (id 48338148). Devido a intercorrências, a requerida atrasou o voo, chegando ao destino final às 18:35. Desta forma, a autora perdeu a reserva do veículo (cuja loja fechava às 18h) e precisou desembolsar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) na locação de outro, além de perder o passeio turístico que já estava programado e marcado. Neste cenário, requer indenização a título de danos morais (R$ 10.000,00).”

2. A sentença objurgada
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

3. Através de recurso inominado, a parte autora/recorrente requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos. Já a parte recorrida, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A questão central gira em torno da configuração ou não do dano moral em decorrência do atraso no voo, o qual, segundo a própria narrativa e a análise fática da sentença, foi de 3 (três) horas. Dessa forma, não havendo atraso superior a 4 horas, conforme precedente do STJ, o dano não deve ser presumido (
in re ipsa
), e sim comprovado prejuízos significativos ou lesão aos direitos da personalidade. É indispensável a comprovação de que o atraso, dadas as circunstâncias concretas, resultou em lesão a direitos da personalidade.

6. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em seus precedentes demonstra que o dano moral indenizável, nos Juizados, tem sido reconhecido em atrasos mais significativos, como cerca de 8 horas, associados a falha na prestação de serviço. O caso em tela (3 horas de atraso) e a ausência de prova das perdas alegadas - reserva de veículo e um passeio turístico - não configuram, portanto, a lesão a direito da personalidade suficiente para reverter a decisão.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)